Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELO ALIMENTANDO. COMPROVADA. MUDANÇA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença de procedência do pedido de exoneração de alimentos.
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.
4. Caberá ao alimentando maior, que ainda precisar do benefício, o ônus de comprovar a sua necessidade, mas com fundamento no vínculo de parentesco.
5. No caso, o autor comprovou sua incapacidade de continuar suportando a obrigação alimentar em favor do filho maior, inserido no mercado de trabalho, porquanto constituiu nova família, com dois filhos menores. Além disso, demonstrou o autor perceber mensalmente aproximadamente 01 (um) salário mínimo e que a manutenção da obrigação alimentar compromete o sustento de seu novo núcleo familiar.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.